Tribunal: STF
Processo: CC 8318
Classe: CC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Agravo regimental. Conflito de competência. Juízo universal da falência. Desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida. Conflito não conhecido.



    I. Caso em exame



    1. Conflito positivo de competência entre o Tribunal Superior do Trabalho e o juízo universal da falência. Insurgem-se os suscitantes contra decisão da Justiça do Trabalho que atingiu o patrimônio pessoal dos sócios da empresa falida em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida configura, ou não, competência exclusiva do juízo da falência (Lei nº 11.101/2005, art. 82-A, parágrafo único).



    III. Razões de decidir



    3. Conflito de competência não formado. A instauração de conflito pressupõe a existência de manifestação expressa de ambos os juízos antagônicos quanto à sua competência, positiva ou negativa, para o processamento do feito. No caso, o juízo das falências jamais se pronunciou quanto à sua competência para a desconsideração de personalidade jurídica da empresa falida. Precedentes.



    4. Sujeição do patrimônio pessoal dos sócios ao concurso de credores. Incabível o argumento de que os efeitos da falência atingiriam, automaticamente, os sócios da empresa falida, pois, tratando-se de sociedade por ações, não existem sócios de responsabilidade ilimitada (Lei nº 6.404/76, art. 1º). A sentença declaratória de falência é clara ao delimitar a quebra apenas à sociedade, não atingindo o patrimônio pessoal dos sócios.



    5. Competência. A norma inscrita no art. 82-A, parágrafo único, da Lei de Recuperação e Falência (incluído pela Lei nº 14.112/2020) não institui competência absoluta em favor do Juízo das Falências. Apenas condiciona a desconsideração da personalidade jurídica à observância dos requisitos legais (CC, art. 50) e processuais (CPC, art. 133 a 137). Não se trata, portanto, de norma de competência, mas de garantia instituída em favor dos sócios e administradores, para evitar que sejam estendidos a eles os efeitos da falência sem o devido processo legal.



    6. Incabível a utilização do conflito de competências com o fim de provocar a manifestação antecipada dos Tribunais superiores sobre o mérito da controvérsia discutida nas instâncias inferiores. A jurisprudência desta Corte tem rejeitado o uso indevido dessa especial figura processual como indevido sucedâneo recursal ou via imprópria de impugnação de decisões judiciais. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo conhecido e improvido.